Tribunal: TJBA
Processo: 0352663-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352663-15.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA LOPES VASCONCELOS NETA

Advogado(s)
:
TARGINO LIMA KALID, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MARCELA FERREIRA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS DE FABRICAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DOS PROBLEMAS RELATADOS NA EXORDIAL. VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA EM PERFEITO ESTADO NO MOMENTO DA PERÍCIA. PROBLEMAS RELATADOS DECORRENTES DE MAU USO DO PRODUTO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO TRANSFERIDA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Relata a Apelante que ajuizou a presente ação objetivando a restituição do valor pago na compra do veículo FIAT 500 CULT DUAL ZERO KM, por não ter sido sanado, dentro do prazo de trinta dias, o vício apresentado após a sua retirada da concessionária.

2.
Entretanto, embora não tenha sido observado na sentença recorrida, houve a realização de perícia por
expert
nomeado pelo Juízo, que apresentou laudo pericial concluindo que o veículo encontrava-se em perfeitas condições de uso.

3.
O laudo pericial constatou que os problemas apontados haviam sido solucionados e que não decorreram de vícios de fábrica, mas em virtude da inabilidade e falta de conhecimento da Apelante ao utilizar o bem.

4.
No tocante à alegação da Apelante de que houve “RECALL” do câmbio automático do FIAT 500 2012/2013, cumpre registrar que o mencionado “RECALL” refere-se a veículos com câmbio automático, não sendo esse o caso do automóvel objeto da lide, que é o FIAT 500 com Câmbio Dualogic.

5.
Em consulta pública disponibilizada no “site” da FCA FIAT AUTOMÓVEIS (https://servicos.fiat.com.br/recall.html), é possível verificar que o chassi do veículo em questão não está no grupo de “RECALL”.

6.
Ademais, a documentação acostada aos autos no ID 26321301 indica que a propriedade do veículo foi transferida a terceiro estranho à lide no curso do processo, o que esvazia o pedido de rescisão contratual de compra e venda de veículo por vício redibitório, com pedido específico de devolução do bem e restituição da quantia paga, pela perda superveniente do interesse processual, pois tal fato configura ato incompatível com as alegações antes realizadas. Precedentes.

7.
Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada Apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando, todavia, suspensa a obrigação, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

8.
Agravo
Retido não conhecido. Apelo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0352663-15.2012.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
LETICIA LOPES VASCONCELOS NETA
, e, como Apeladas, a
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e a
CRESAUTO VEICULOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do Agravo Retido e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA